Tribunal: TJSP
Processo: 2234398-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença - Inconformismo dirigido em face de decisão que reconheceu a prescrição quinquenal para o pedido de reparação por despesas médicas realizadas em razão da inadimplência do convênio de saúde, bem como entendeu comprovadas as despesas passíveis de reembolso – Reconhecida a incidência subsidiária do artigo 205, do CC,

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE – Cumprimento de sentença - Inconformismo dirigido em face de decisão que reconheceu a prescrição quinquenal para o pedido de reparação por despesas médicas realizadas em razão da inadimplência do convênio de saúde, bem como entendeu comprovadas as despesas passíveis de reembolso – Reconhecida a incidência subsidiária do artigo 205, do CC, considerado mais benéfico ao consumidor – Desnecessária a fase de liquidação de sentença, havendo condições do pronto pedido de cumprimento do julgado – Notas fiscais aptas a demonstrar os pagamentos de despesas de tratamento e dignos de reembolso – Ausência da intimação pessoal gatilho necessário para o cômputo da multa cominatória – Afastada a possibilidade de cobrança da sanção econômica em face da ausência da ciência pessoal – Observância da Súmula 410, do STJ - Decisão modificada – Recurso provido em parte.